Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PACTUAÇÃO VERBAL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID35617847 e ID35735079), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Cuidam-se de recursos interpostos pelas rés (ID35617844) e pela autora (ID35617846) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as demandadas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$4.500,00, sendo R$3.000,00 referente à quantia paga como entrada para comprar a motocicleta e R$1.500,00 pago à título de “orientações” visando o aumento de score e “diagnóstico financeiro”.

3. Recurso das rés. Na espécie, as rés/recorrentes, não beneficiárias da gratuidade de justiça, deixaram de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo assinado por lei.

4. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.

5. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.

6. Inaplicável o art. 1.007, §2o do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/1995)".

7. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

8. Recurso da autora. Nas razões recursais, sustenta que o valor pago a título de entrada (R$3.000,00) deve ser restituído em dobro, visto que este não foi entregue ao vendedor mediante “pacto entre as partes”, mas exigido antes de avaliar se o financiamento seria aprovado ou não (condição suspensiva). Aduz ter celebrado um contrato para aumentar seu “score”, a fim de obter a aprovação do banco para financiar a moto, porém o financiamento não foi aprovado. Alega ter sofrido dano moral, pois o dinheiro utilizado para pagar a entrada e o contrato de score tinha como origem as mesadas que recebia de seu pai desde os 9 anos de idade, para que no futuro pudesse realizar o sonho de infância de comprar uma motocicleta. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

10. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no artigo 42 do CDC, pressupõe, necessariamente, a cobrança indevida. No hipótese, não se vislumbra cobrança indevida da fornecedora de serviços, pois a relação jurídica se constituiu mediante pacto verbal entre as partes, o que justifica a devolução na forma simples.

11. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

12. No caso, conquanto o fato descrito pela autora/recorrente tenha lhe causado frustração, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, caracterizando-se como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.

13. Irretocável a sentença recorrida.

14. Recurso das rés não conhecido.

15. Recurso da autora conhecido e improvido.

16. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais. cuja exigibilidade fica suspensa em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC). Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.

17. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.